Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713949-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu pedido de penhora de verbas pertencentes ao executado em processo em trâmite na Justiça Federal, assim como de percentual de benefício previdenciário recebido pelo devedor. Sustenta a agravante que “é possível a penhora de percentual (sugere-se 30% ou conforme o caso) desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, o devedor recebe auxílio previdenciário.” Alega que “Valores recebidos acumuladamente em ações judiciais perdem o caráter estrito de sustento mensal, tornando-se passíveis de constrição para satisfação de dívidas. O indeferimento do ofício impede a garantia do juízo via penhora no rosto dos autos” Pede a concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Conforme documentos juntados pela própria agravante aos autos de origem, não há evidência de que algum crédito já tenha sido conferido ao executado nos autos de no 1098315-89.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 27a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF (TRF1). Da mesma forma, os documentos não demonstram que o executado ainda receba algum tipo de auxílio previdenciário. Conforme documento de ID 265874950 dos autos de origem, o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário foi concedido entre 21/02/2025 e 19/08/2025, não havendo notícia de prorrogação Portanto, afastada a probabilidade da existência do direito invocado. Além disso, nada há nos autos que indique que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo poderá expor o direito tutelado a perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora